Tribunal: CARF
Processo: 10855.724990/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.724990/2017-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.816 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
CIÊNCIAS E LETRAS ENSINO LTDA (SUCESSORA DE CIÊNCIAS E
LETRAS EDUCAÇÃO EIRELI)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO ACERCA DE ARGUMENTOS
RELEVANTES. NULIDADE.
São nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
No presente caso, a DRJ não se manifestou acerca de argumentos relevantes
suscitados na manifestação de inconformidade impetrada contra a exclusão do
regime do Simples Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do acórdão de primeiro grau, dando, por consequência, provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento para que se profira nova decisão, abordando as questões omitidas e a
extensão de suas consequências, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CIÊNCIAS E LETRAS ENSINO
LTDA (Sucessora de CIÊNCIAS E LETRAS EDUCAÇÃO EIRELI) contra acórdão que julgou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.724990/2017-24
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.816 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724990/2017-24

improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante de sua exclusão do regime
do SIMPLES NACIONAL promovida pela DRF/Sorocaba-SP.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo No 86/2017 de fls. 461 e 462, expedido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Sorocaba - SP em 17/11/2017 que excluiu, a partir de
01/03/2012, a pessoa jurídica CIÊNCIAS E LETRAS EDUCAÇÃO EIRELI, CNPJ
04.200.744/0001-00 (sucedida pela empresa CIÊNCIAS E LETRAS ENSINO LTDA,
CNPJ 71.481.584/0001-02) do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional).
A exposição de motivos que resultaram nessa exclusão do contribuinte do Simples
Nacional encontra-se na “REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL” de fls. 02/03 e no “TERMO DE CONSTATAÇÃO DE
FATOS IMPEDITIVOS AO ENQUADRAMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES
NACIONAL” de fls. 04/40 que faz parte integrante da mencionada Representação.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL de fl.
02/03
(...)
2. No Termo de Constatação, o qual faz parte integrante dessa representação, estão
amplamente demonstradas as infrações à legislação tributária que representam
impedimentos à adesão e/ou manutenção no Sistema SIMPLES de tributação.
3. Em conformidade com o referido termo de constatação, ficou caracterizado que a
empresa em epígrafe faz parte de um grupo econômico de fato.
4. O fundamento para a exclusão não é a caracterização do grupo econômico de fato,
mas sim a realidade subjacente que advém dessa caracterização, qual seja, a
dependência entre as empresas, que atuam como empreendimento único. Nessa hipótese,
a receita bruta para fins de apuração do limite legal não pode ser considerada
individualmente (por empresa integrante do grupo), mas na sua totalidade, a fim de que o
grupo econômico não se beneficie indevidamente do Simples Nacional através das
empresas dele integrante.
5. Na planilha anexa, denominada de ANEXO I, é apresentado os valores individuais
declaradas pelas empresas componentes do grupo econômico de fato, sendo que a
somatória dessas receitas representa a RECEITA BRUTA GLOBAL do grupo econômico
de fato, perfazendo, já na competência 02/2012 (fevereiro de 2012), um valor acima de
20% do limite estabelecido pelo inciso II do Art. 3o, da Lei Complementar 123/2006.
6. Em razão da extrapolação da receita bruta global, a empresa optante do SIMPLES
NACIONAL, por determinação legal – LC 123/96, art. 30 IV, deveria obrigatoriamente
comunicar a sua exclusão do Simples Nacional, porém, não comunicou.
7. Dessa forma, caracterizadas as infrações à legislação tributária, conforme
demonstradas no termo de constatação, as quais representam impedimentos a adesão
e/ou manutenção no Sistema SIMPLES de tributação, propondo a exclusão de ofício da
empresa em epigrafe, com efeito a partir de 1o de março de 2012, conforme previsto no
artigo 29, inciso I, e no artigo 31, inciso V, “a”, da Lei Complementar no 123/2006.
(...) (Sublinhados acrescidos)
Cientificada por via postal do Ato Declaratório Executivo No 86/2017 em 28/11/2017
(Termo de Ciência de fls. 463/464 e AR de fl. 465), a pessoa jurídica interessada
apresentou em 21/12/2017 a manifestação de inconformidade de fls. 472/478
contestando o ato de exclusão do Simples Nacional.
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.816 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724990/2017-24

Na peça de defesa apresentada, a empresa inicialmente faz uma síntese dos fatos que
culminaram na sua exclusão do Simples Nacional.
Prossegue protestando que:
- é equivocada “a inclusão da requerente no suposto grupo econômico de fato”;
- a requerente não exerce a mesma atividade das outras “empresas supostamente
integrantes do grupo”;
- enquanto “a requerente presta serviços de educação fundamental 1 (do primeiro ao
quinto ano), aquelas outras empresas atuam na educação infantil e no ensino
fundamental 2 (sexto ao nono ano)”;
- ainda que atuem todas no segmento educacional, não realizam a mesma prestação de
serviços;
- no “segmento educacional, é comum que empresas atuem no mesmo espaço físico,
desenvolvendo atividades complementares (ensino infantil, ensino fundamental 1,
ensino fundamental 2, ensino técnico, ensino preparatório para vestibular) e
compartilhando serviços”;
- o grau de parentesco entre titulares de empresas não é elemento que autorize a
constituição de grupo econômico;
- a “jurisprudência administrativa não admite a vinculação de uma empresa a grupo
econômico sob o argumento do parentesco”;
- a “caracterização de grupo econômico de fato depende, dentre outros requisitos, da
prova de controle comum das empresas e da evidenciação da chamada confusão
patrimonial”;
- a autoridade fiscal “não demonstra que, em relação a cada uma das empresas, a
administração se dava em comum por todas aquelas pessoas ou por parte delas”;
- o “fato de pessoas ligadas por vínculo familiar serem sócias de empresas diversas não
implica dizer que haja comunhão de controle, ainda que outras circunstâncias estejam
presentes”;
- não há nos autos “nenhum elemento que se contraponha ao fato de que há autonomia
administrativa por parte da requerente”;
- não há nada que indique, como pretende a autoridade fiscal, que as atividades da
requerente seriam controladas por terceiros; e
- a autoridade fiscal não demonstra a chamada confusão patrimonial.
Aduz que não há elementos para sustentar a acusação de que a Impugnante integraria o
grupo econômico apontado pela autoridade fiscal e, que “ainda que subsistisse a
acusação, o que se admite em atenção à eventualidade, ele deveria se restringir às
empresas que se situam no mesmo endereço da requerente, não alcançando empresas
situadas em outros locais”.
Sustenta que como indícios da acusação “a autoridade fiscal traz aos autos a dissertação
de mestrado” que sugere ser “documento particular de conteúdo acadêmico que jamais
pode servir de elemento de prova”.
Contesta que a “autoridade fiscal pretende, ainda, provar a acusação pelo fato de haver
entre as empresas o compartilhamento de serviços”, o que defende ser lógico como
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.816 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724990/2017-24

forma de economia, uma vez que “há complementariedade nas atividades
desempenhadas e ocupação do mesmo local”.
Pugna o fato de a autoridade fiscal trazer aos autos “publicações feitas por terceiros em
redes sociais”, as quais, por se tratarem de “manifestações de cunho privado”, “a
requerente não tem nem ingerência nem controle”.
Conclui que “não houve qualquer evidenciação de confusão patrimonial ou de gestão
comum entre as pessoas jurídicas, fatos essenciais para a formação de grupo
econômico”.
Ao final, requer que seja tornado sem efeito o Ato Declaratório Executivo impugnado.
A DRJ/Brasília proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO. GRUPO ECONÔMICO. EXCESSO DE RECEITA BRUTA.
Consoante o disposto no artigo 3o da Lei Complementar no 123, de 2006, é cabível a exclusão de
ofício da pessoa jurídica do Simples Nacional pertencente a Grupo Econômico quando constatado
em conjunto o excesso de receita bruta das empresas componentes do grupo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete as alegações da manifestação de inconformidade. Como novidade, pede que se declare a
nulidade da decisão recorrida pelo fato de esta não ter enfrentado todos os temas deduzidos em
sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, a recorrente alega nulidade da decisão recorrida pelo fato de esta
não ter enfrentado todos os temas deduzidos em sua manifestação de inconformidade. Neste
sentido, argumenta que a autoridade julgadora se limitou a transcrever o Termo de Constatação
produzido pela fiscalização sem analisar quaisquer das razões de defesa.
Com efeito, o voto condutor da decisão recorrida adotou a estratégia
argumentativa de transcrever e destacar trechos do referido Termo que, conjuntamente,
formariam a constatação fática da existência de um grupo educacional composto, inclusive, por
entidades optantes que ultrapassariam o limite da receita bruta permitida para o regime do
Simples Nacional. Não veria problema na utilização desse expediente se as alegações contidas na
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.816 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724990/2017-24

manifestação de inconformidade tivessem um caráter irrelevante e meramente retórico contra a
acusação de formação do grupo econômico.
Contudo, verifico que não foi essa a realidade. A interessada formulou
ponderações importantes que não foram devidamente analisadas.
É o caso, por exemplo, de ter afirmado que presta serviços de educação
fundamental 1 (do primeiro ao quinto ano) enquanto que outras empresas do grupo atuariam na
educação infantil e no ensino fundamental 2 (do sexto ao nono ano). Juntou, neste sentido,
decisão do Conselho Estadual de Educação, datada de 19/09/2001, onde obteve resposta positiva
acerca da regularidade do funcionamento de três mantenedoras, com cursos próprios, em um
mesmo prédio, e com funcionários comuns (fls. 501 a 503).
Da mesma forma, não houve pronunciamento específico contra a alegação de que
não há confusão patrimonial porque a recorrente possui patrimônio próprio e exerce atividades
de forma independente conforme evidenciariam as suas demonstrações financeiras (fls. 504 a
518), bem como de que os atos de administração eram exercidos de forma autônoma pela sócia
titular Maria Fernanda Rocha Tabacow e que esta, inclusive, recebeu lucros decorrentes de sua
qualidade de sócia como comprovariam as cópias de DIRPF dos anos-calendário de 2012 e 2013
anexadas (fls. 519 a 545).
Portanto, considero que houve omissão por parte da decisão recorrida no tocante a
questões relevantes suscitadas pelo sujeito passivo. Configura-se, portanto, a nulidade por
preterição do direito de defesa prevista no art. 59, II, do Decreto no 70.235/72 (que rege o
Processo Administrativo Fiscal – PAF), verbis:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. (grifei)
Não vislumbro também situação em que se possa já decidir o mérito a favor do
sujeito passivo na conformidade do que propõe o § 3o daquele mesmo art. 59.
Diante disso, oriento meu voto no sentido de acolher a nulidade do acórdão
recorrido para que a instância a quo produza nova decisão que leve em consideração as questões
omitidas e a extensão de suas consequências.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital